Tribunal: TJDFT
Processo: 0006359-66.2006.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006359-66.2006.8.07.0007 RECORRENTE: DUCKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDOS: ÂNCORA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, ODILON FERREIRA DE CARVALHO JÚNIOR E CARLA PIRES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DO PRAZO DE SEIS MESES (ART. 59 DA LEI No 7.357/85). DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC). 4. No particular, a execução está amparada por cheques cuja prescrição da pretensão executória é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme reza o artigo 59 da Lei no 7.357/85. 5. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 01/07/2016, o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Forçoso concluir, portanto, que, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após, em 01/07/2017. Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 01/01/2018. Logo, de ser mantida a sentença que reconhece a prescrição. 6. Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, requerendo o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, ao argumento de que não ocorreu a prescrição intercorrente. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES, OAB/MG 31.817 (ID 53746861). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, como já relatado, diante da ausência de bens penhoráveis, em 01/07/2016, o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (ID 46611250) (...) Diante disso, prestigiando a integridade, estabilidade e coerência das decisões judiciais nos exatos limites em que determinado pelo art. 926, do CPC, aplicável ao caso o prazo da prescrição de 6 (seis) meses. Neste semblante, rememorando que, na hipótese, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr em 01/07/2017, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 01/01/2018.” (ID 49690203) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES, OAB/MG 31.817 (ID 53746861). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020